Tribunal: TJSP
Processo: 1002881-91.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CDHU – IPTU – Município de Franco da Rocha - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o,

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CDHU – IPTU – Município de Franco da Rocha - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso – Sentença extintiva do feito afastada - Exceção de preexecutividade nesse ponto rejeitada – Recurso parcialmente provido.

EXECUÇÃO FISCAL - Legitimidade de parte – Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel não levada a registro - Legitimidade passiva do possuidor (promitente comprador) e do proprietário (promitente vendedor) - Precedentes do STJ – Exceção de preexecutividade nesse ponto rejeitada.

APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Franco da Rocha - Taxas de Remoção de Lixo – Legalidade da cobrança – Serviços Públicos específicos e divisíveis – Doutrina e Jurisprudência - Exceção de preexecutividade nesse ponto rejeitada.

APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Franco da Rocha - Taxas de Emolumentos – Expedição de documentos relativos ao lançamento e cobrança de tributos - Ilegalidade da cobrança – Exceção de preexecutividade nesse ponto acolhida